Tribunal: TJBA
Processo: 8039839-41.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039839-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE PEREIRA DE ANDRADE Advogado(s): ANTONIO MARIO DA CONCEICAO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE IDOSO. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. URGÊNCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE REGULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA PARA UTI CARDIO ADULTO. SISTEMA DE REGULAÇÃO DO SUS. DEMORA INJUSTIFICADA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. ARTS. 5º. 6º. 196 E 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 8.080/90. INEFICÁCIA DA TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. POSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO ÀS EXPENSAS DO ESTADO. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. LIMINAR DEFERIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Impugnação à gratuidade da justiça. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural. Ausência de prova robusta em sentido contrário. Precedente do STJ. 2. Preliminar de perda do objeto afastada. Cumprimento da liminar não extingue o interesse processual, diante de sua natureza precária e revogável. Jurisprudência pacífica do STJ. 3. Alegação de inadequação da via eleita rejeitada. Mandado de segurança cabível para tutela de direito líquido e certo em matéria de saúde, quando comprovada a urgência por relatórios médicos idôneos. Precedentes do STJ e do TJBA. 4. Direito fundamental à saúde. Arts. 5º, 6º, 196 e 198 da Constituição Federal. Lei 8.080/90. Dever do Estado de assegurar tratamento adequado e imediato, inclusive em hospital privado, quando inexistente vaga na rede pública. 5. Inaplicabilidade da reserva do possível diante da ausência de demonstração de escassez absoluta de recursos. Prevalência da dignidade da pessoa humana e do direito à vida sobre argumentos meramente financeiros. 6. Segurança concedida, confirmando a liminar (Id. 65201655), para assegurar a regulação e transferência do paciente para UTI Cardio Adulto, em hospital público ou privado, às expensas do Estado da Bahia. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO liminar CONFIRMADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8039839-41.2024.8.05.0000, no qual figuram como partes as acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos para CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto da Relatora. VII